Tribunal: STF
Processo: RE 192399
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DÚVIDAS QUANTO AO
OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA STF Nº 284.
1. Alegação de
 que o Tribunal a quo teria se equivocado quanto ao objeto da ação,
entendendo tratar-se da contribuição sindical rural, prevista no
Decreto-Lei nº 1.166/71 e no art. 10, § 2º do ADCT, quando, na
realidade, se discutia a contribuição prevista nos artigos 579 e
seguintes da CLT. O mecanismo processual adequado para correções
desta natureza são os embargos de declaração e não o recurso
extraordinário
2. Não resta claro nos autos qual o objeto do
recurso extraordinário. Incidência da Súmula STF nº 284.
3. Exame
da natureza da agravada demanda avaliação de fatos e provas. Óbice
da Súmula STF nº 279.
4. Agravo regimental improvido.